Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013739-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAMIAO SANTANA - CPF: 632.291.881-87 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013739-05.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

BANCO BMG S.A.

Recorrido(s):

DAMIÃO SANTANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO – SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DO DIREITO DE DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a devolução de valores na via administrativa, inexiste se pretender a devolução em dobro, bem como, ante a solução na via administrativa, sem maiores implicações, o dano moral não ocorre na modalidade in re ipsa, não sendo conclusão lógica, como pretende o autor, de onde, o recurso da reclamada deve ser acolhido integralmente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:

I-
A Reclamada obrigada a indenizar o Reclamante no valor de R$ 10.707,32 (dez mil setecentos e sete reais e trinta e dois centavos) a título de repetição de indébito, acrescido de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da intimação da sentença.

II-
Condenar a Reclamada a pagar o Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da intimação da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Deve ser afastada a preliminar aventada de incompetência por necessidade de perícia contábil, pois com todos os comprovantes de pagamento colacionados aos autos, a apuração de valores se dá por simples cálculo aritmético.

Quanto ao instituto da prescrição alegada pelo recorrente como prejudicial de mérito, entendo que não prospera, visto que se trata de obrigação de trato sucessivo, estando prescritos apenas os valores discutidos antes dos últimos cinco anos do ingresso da ação.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua inicial aponta que ao longo dos anos, já contraiu empréstimos com o banco Reclamado, mas que desde 2012 é descontado em seu holerite empréstimo consignado no valor de R$ 140,68 e que não sabia que era via cartão de crédito, dizendo ser nulo o negócio por alegado vício de consentimento, trazendo questionamentos de um cartão de crédito que não foi recebido por ela.

Pugna pela anulação do negócio jurídico, e ainda devolução de valores e dano moral.

Por fim, menciona ainda que o Banco reconheceu que os dois primeiros contratos nos valores de R$ 565,00 e R$ 2.227,00 foram feitos de forma irregular, creditando no cartão de crédito do Autor, R$ 10.707,32, porém, como o Autor entende que as cobranças foram indevidas, requer a devolução do equivalente ao dobro, ou seja, mais R$ 10.707,32, além do dano moral.

Pois bem, essa é a narrativa e pedidos autorais.

Verifico que, e que pese se tratar de relação de consumo, a autora necessita cooperar para o bom desenvolvimento do processo, e no presente caso, conclui-se que narrativa inicial não é crível, visto que, em sede de contestação a reclamada traz aos autos um contato de cartão de crédito consignado, devidamente assinado, e ainda prova de que teriam sido efetivados quatro saques na mesma modalidade, de onde são os seguintes valores:
R$ 2.227,00, R$ 565,00, R$ 305,70, R$ 566,09, devidamente comprovados pelos extratos de transferência bancária juntados ao final do documento 116399548.

A partir do momento que a parte concorda com a modalidade de empréstimo que vinha sendo praticada, com novos saques, sendo mais do que ciente que não era um empréstimo consignado comum e sim via cartão de crédito, não pode agora, vir se aproveitar com alegação de torpeza da instituição bancária, sendo que,
em nenhum momento demonstra qualquer vício de consentimento, bem como, sendo pessoa esclarecida, a não ser acatada a sua tese da exordial.

Fez os quatro empréstimos, ao longo do tempo, vem pagando valores mínimos em seu holerite mensalmente, de onde, por óbvio, pagando apenas valores mínimos a dívida vai ser alvo de nova correção e juros ao longo de cada mês.

Os comprovantes de TED’S juntados
não foram
impugnados, tornando-se incontroversos, tornando a sua peça de impugnação à contestação apenas a repisar os termos da inicial.

Porém, aqui nos autos existe outra nuance a ser enfrentada pelo fato de que o autor traz ainda a informação de que o banco teria reconhecido a eventual irregularidade e efetivado a devolução dos valores no patamar de R$ 10.707,32, na fatura em data de 10/07/2020, sendo que tal ponto não foi impugnado também pelo reclamado.

De tudo o que se observa nos autos apenas se pode concluir que houve a devolução de valores na via administrativa, sendo que, mesmo com tal devolução amigável o autor quer que seja em dobro e ainda que lhe seja aplicada indenização por danos morais, sendo que a sentença considerou a devolução em dobro e ainda aplicou danos morais no valor de R$ 6.000,00, de onde, discordo da conclusão da sentença, pois a partir do momento em que houve o sucesso da resolução da pendência na via administrativa, inexiste se falar em devolução em dobro, ante a efetiva recomposição do prejuízo material, sendo que isto sequer é debatido pelo autor, afastando por consequência a conclusão lógica de que tenha ocorrido o dano moral, exatamente pela solução na via administrativa, como bem demonstrado pelo próprio autor.

De onde, com tais considerações o recurso da empresa deve ser conhecido e provido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022